Tribunal: TJMT
Processo: 0004402-91.2017.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004402-91.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVEIRA MARTINS NORONHA - CPF: 496.108.561-87 (AGRAVANTE), MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - CPF: 310.286.178-44 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR SILVA SILVEIRA MARTINS - CPF: 895.872.861-20 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS FILHO - CPF: 535.397.371-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MARTINS - CPF: 458.542.541-15 (AGRAVANTE), LUIZ SILVEIRA MARTINS - CPF: 458.542.701-53 (AGRAVANTE), NEUSA MARTINS SILVA - CPF: 002.680.861-76 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS - CPF: 592.727.911-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO JÁ FORA REALIZADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede recursal, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 162940669) interposto por
Junior Silva Silveira Marins e outros
, em face da decisão monocrática, que nos termos do art.
932, V, “b”, deu provimento

ao
Recurso de Apelação no
0004402-91.2017.811.0041
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que “
em análise apurada dos autos, constatou-se que a menção do juízo
a quo
sobre dispensa de comprovação do recolhimento do ITCD e dos demais tributos relativos aos bens e rendas do espólio, consistiu em simples erro material,
uma vez que tal comprovação foi efetivamente exigida no curso da lide e devidamente demonstrada nos autos.”
(Id. 162940670, pág. 3)

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de conhecer e manter a sentença proferida.

Sem contrarrazões (Id. 168883653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que “
em análise apurada dos autos, constatou-se que a menção do juízo
a quo
sobre dispensa de comprovação do recolhimento do ITCD e dos demais tributos relativos aos bens e rendas do espólio, consistiu em simples erro material,
uma vez que tal comprovação foi efetivamente exigida no curso da lide e devidamente demonstrada nos autos.”
(Id. 162940670, pág. 3)

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque,
ao analisar as contrarrazões apresentadas pelo agravante, (Id. 110695053), verifiquei que em nenhum momento fora suscitada a tese de que a comprovação já se encontra demonstrada nos autos.

Portanto, como a tese acerca da existência de irregularidades no compromisso de compra e venda não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer submetido ao crivo do Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova, neste momento, implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, tratando o recurso de matéria somente trazida pela parte apelante, em sede apelação, em patente inovação recursal, o não provimento do é medida que se impõe.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão combatida, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023